Tribunal: CARF
Processo: 11080.915203/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915203/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.106 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INÉPCIA
RECURSAL.
INSTAURAÇÃO
RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
mínimos de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. Constatando-se na peça recursal a ausência das razões
fáticas, fundamentos, e pontos de discordância, resta-se configurado a sua
inépcia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-90.902, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915203/2011-37
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

“Trata-se do PER/DCOMP no 35963.70229.081009.1.3.02-6940 (e-fls. 68/76), em que
se pleiteia o reconhecimento do direito creditório para fins de compensação, oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor original de R$10.124,27.
2. A autoridade administrativa, mediante Despacho Decisório, rastreamento no
948124729 de 02/08/2011 (e-fls. 96), recebido em 16/08/2011 (e-fls. 77), que não
reconheceu o crédito, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.124,27 Valor na DIPJ: R$10.124,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 146.114,07
IRPJ devido: R$ 135.989,80
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. (...)
3. O interessado, em 23/08/2011 (e-fls. 2/3), apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Diz que o saldo negativo de IRPJ é de R$10.124,27;
b) O PER/DCOMP no 35963.70229.081009.1.3.02-6940 foi preenchido incorretamente;
4. Por fim, requer:
a) Que os PER/DCOMP sejam homologados.
5. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.96/122. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o Despacho Decisório se o direito creditório foi parcialmente
comprovado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

“6. Acolho a Manifestação de Inconformidade, por ser tempestiva, e passo a examinar a
lide somente agora, em face do volume dos serviços.
7. Trata-se de não homologação de compensação declarada, em razão do PER/DCOMP
apresentar demonstrativo das parcelas de composição do crédito em valor insuficiente
para gerar o saldo negativo de IRPJ declarado no PER/DCOMP e informado na DIPJ,
ano-calendário 2007.
A - Da Análise do Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário 2007)
8. Há que se analisar a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
35963.70229.081009.1.3.02-6940 (e-fls. 68/76).
9. No referido PER/DCOMP, o valor do crédito original na data da transmissão
informado é R$10.124,27 (e-fls. 70).
10. O interessado apresentou duas DIPJ para o ano-calendário 2007 (e-fls. 97), a
primeira em 27/06/2008 e a última em 18/12/2009 (e-fls.10/57), oportunidade em que
foi informado um saldo negativo de IRPJ, no valor de R$10.124,27, tendo como
deduções:

B - Das Retenções de IRPJ – dedução no ajuste anual
11. No Despacho Decisório (e-fls.96) foram confirmadas parcialmente as retenções de
IR, sob o cód. 1708, para o ano-calendário 2007, no total de R$9.943,99, embora o
interessado tenha declarado no PER/DCOMP o valor de R$ 9.943,99 (e-fls. 8/9).
12. O interessado alega que ocorreu erro no preenchimento do PER/DCOMP.
13. De fato, assiste razão ao interessado quanto ao cometimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
14. Nas consultas aos sistemas da RFB (DIRF), e-fls. 109/121, constam 54 fontes
pagadores que efetivaram retenções sob o código 17081, 80452 ou 57063, no total de
R$23.775,37, conforme tabela a seguir:
Tabela 2
(...)
15. Vê-se que embora no PER/DCOMP (e-fls. 68/76) o interessado tenha informado
como parcela de composição do crédito (e-fls.71) apenas três fontes pagadoras - que
correspondem aos itens 04, 10 e 37 da tabela 2 -, com retenções confirmadas sob o
código de receita 1708 no total de R$9.943,99 (e-fls.8/9), na DIPJ (Ficha 54, e-fls.54) e
na DIRF a quantidade de fontes pagadoras é superior, bem como o montante de
retenções.
16. Assim, com fundamento no princípio da verdade material, foram consideradas na
análise (tabela 2) todas as retenções comprovadas em DIRF, sob cód. rec. 17084, 80455
e 57066.
17. Observe-se que na elaboração da tabela 2 pesquisou-se o CNPJ do beneficiário
(interessado) no formato com 8 dígitos. Serão descartadas as fontes pagadoras cujas
retenções deram-se sob o código de receita 8045 e 5706 pelos motivos a seguir
expostos.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

Código de retenção 8045 – IRRF - comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica
18. O objeto social do interessado, disposto às e-fls. 88, consiste em: “- prestação de
serviços de despachos aduaneiros; - assessoria à importação e exportação; -
agenciamento de carga aérea marítima, terrestre, nacional e internacional.”.
19. Quanto à retenção efetuada pelas fontes pagadoras, sob código de receita: 8045,
IRRF – outros rendimentos, em relação à referida retenção, cabe ao interessado – pessoa
jurídica recebedora da receita de comissões e corretagens- o recolhimento do imposto e
sua correspondente comprovação.
20. A legislação determina a retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
incidente nas importâncias pagas/creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, decorrentes da prestação de serviços de propaganda e publicidade. Dispõe o
inciso II, do art.651, do Decreto 3000, de 26 de março de 1999:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - ...(omissis)...
II - por serviços de propaganda e publicidade.”(grifo nosso)
21. O art.15 da Instrução Normativa SRF no. 784, de 19 de novembro de 2007,
determina que, nos casos de prestação de serviços de propaganda e publicidade, o
anunciante é obrigado à entrega da Dirf:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte deverão ser
informados na Dirf:
I - - ...(omissis)...
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias
relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade. (grifo nosso)
22. Da consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, verifica-se que, para o ano-calendário de 2007 não foram localizados
recolhimentos para o interessado com o código de retenção 8045.
23. Tem-se, então, como não comprovada, as retenções do imposto, código 8045,
relativo às fontes pagadoras itens 46 a 53 da tabela 2.
Código de retenção 5706 – IRRF – Juros sobre capital próprio (JSCP)
24. Os juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, ficam sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda retido na fonte (IRRF) e
poderão ser deduzidos na apuração do lucro real. É o que prevê o art.347 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99- (Lei no 9.249/95, art.9o):
Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no art.688
(Lei no 9.249/95, art.9o, § 7o).
25. O imposto retido na fonte, para a pessoa jurídica beneficiária tributada pelo Lucro
Real, é considerado antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração ou, ainda, pode ser compensado com aquele que for retido, por ocasião do
pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas. É o que dispõe a Lei no 9.249, de 26/12/1995:
Art. 9o (...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

§ 3o O imposto retido na fonte será considerado
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
26. O imposto retido, considerado como antecipação, sobre receitas computadas na
determinação do Lucro Real, será abatido do imposto devido ou, por opção da pessoa
jurídica tributada pelo Lucro Real, da base de cálculo estimada. É o disposto no art.837,
do RIR/99, combinado com o art.2o da Lei no 9.430/96:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o).
..................................................................................................................................
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(...)§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
27. Quanto à dedutibilidade dos JSCP na determinação do lucro real, a legislação
qualifica o pagamento/crédito de juros sobre o capital como despesa financeira e o
recebimento dos juros, pelo beneficiário, como receita financeira. Dispõe a Instrução
Normativa SRF no 11, de 21/02/1996:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios
ou
acionistas,
a..................................................................................................................................
§ 10. O imposto incidente na fonte, assumido pela pessoa jurídica, será recolhido no
prazo de quinze dias contados do encerramento do período-base em que tenha
ocorrido a dedução dos juros, sendo considerado:
a) definitivo, nos casos de beneficiário pessoa física ou jurídica não submetida ao
regime de tributação com base no lucro real, inclusive isentas;
b) como antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 11. Na hipótese da alínea "b" do § anterior, a pessoa jurídica beneficiária deverá
registrar, como receita financeira, o valor dos juros capitalizados que lhe couber e
o do imposto de renda na fonte a compensar.
...................................................................................................................................
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

Art. 30 O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art.202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da
incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os
juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida
a opção de que trata o §1o do artigo anterior, deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras (grifo nossos).
28. Segundo o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 41, de 22/04/1998, a pessoa
jurídica, beneficiária dos juros pagos ou creditados, deve escriturar referidos
rendimentos como receita, observando o regime de competência.
29. Excepcionalmente, a legislação permite que os juros pagos/creditados sejam
imputados aos dividendos obrigatórios (art. 202 da Lei no 6.404/76).
RIR/99
Art. 347. (...)§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo do disposto no § 2o (Lei no 9.249/95, art.9o, § 7o).
30. O interessado não informou o valor da receita na DRE da DIPJ - Linha 37 –
Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio.
31. Tem-se que a retenção do imposto, sob código 8045, relativa à fonte pagadora
constante no item 54 da tabela 2, não foi comprovada.
32. Faz-se necessário verificar se os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção de
IRPJ, foram oferecidos à tributação, conforme dispõe o art.837, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o). (grifou-se)
33. Como foi considerado na análise somente o tipo de receita 1708, o quadro abaixo
representa uma consolidação, dos valores de retenção de IRPJ confirmados e de seus
respectivos rendimentos, além dos rendimentos oferecidos à tributação na
Demonstração do Resultado da DIPJ – Ficha 06A (e-fls.15):
Tabela 3

34. Observe-se que na elaboração da tabela acima: a) o valor da receita calculada de
prestação de serviços foi obtida pela divisão do IRRF retido comprovado pela alíquota
de 1,5%; b) o valor da receita calculada relativa ao IRRF, no valor de R$1.517.896,00, é
compatível com o valor da receita de prestação de serviços informada na Ficha 06 A -
Demonstração de Resultado na DIPJ, no valor de R$ 3.400.415,34.
35. Portanto, restaram confirmadas/comprovadas as retenções de IRPJ, no total de R$
22.768,44. Observe-se que, desse valor, a autoridade lançadora já reconheceu
R$9.943,99.
C. Das estimativas mensais
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

36. Na composição do saldo negativo de IRPJ - Ficha 12 A (e-fls.21) da DIPJ entregue
em 18/12/2009, o interessado a título de estimativas, o valor de R$ 117.270,36.
37. Traz comprovantes de pagamento de estimativa, recolhidas sob o código 2362
(cópias às e-fls.58/67), que totalizam o valor de R$117.270,36, confirmados
integralmente pelos sistemas informatizados da RFB (e-fls.98/107).
D. Das Retenções de IR utilizadas como dedução no cálculo da estimativa mensal
38. No cálculo da estimativa mensal, o interessado deduziu do IRPJ apurado na DIPJ
(Ficha 11, e-fls.17/20), IR retido na fonte no total de R$168.662,00, conforme se vê na
tabela a seguir.

39. Observe-se que nos meses de fev. e dez.de 2007, não foi apurado estimativa a pagar.
40. Assim, embora o interessado tenha informado na apuração anual (DIPJ, Ficha 12 A
– e-fls.21), o valor de R$26.854,14, a título de IR retido na fonte, na apuração do saldo
de IRPJ, utilizou um total de retenções, efetivamente, de R$194.943,32 (R$26.281,32
[retenções de IR no ajuste anual] + R$168.662,00[estimativas mensais], no entanto
foram confirmadas retenções de apenas de R$22.768,44 (item 35), conforme se vê na
tabela a seguir:

41. Note-se que o interessado não comprovou o imposto pago s/ganhos no mercado de
renda variável. Ademais, conforme preceitua o art.837, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), a
receita correspondente à retenção deveria ter sido oferecida à tributação. No entanto,
não há registro na linha relativa aos”Ganhos auf.merc.R.Var, exceto Day Trad.” da
DIPJ – Ficha 06A (e-fls.15).
Conclusão:
42. A recomposição do Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007, é apresentada:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

43. Por todo o exposto, voto no sentido: a) reconhecer ao interessado o direito creditório
de R$4.049,00, correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.”
Após expedida a intimação para ciência do Acórdão da DRJ em 09.10.2017, a
contribuinte apresentou petição em 11.10.2017, tendo a DRF reconhecido a ciência presumida
nesta data, à vista da Certidão de e-Fl. 171:
“O AR com a intimação para ciência do Acórdão da DRJ foi enviado em 09/10/2017,
conforme acompanhamento da ciência no sistema eprocesso, em 11/10/2017 o
contribuinte apresenta petição com intuito de ver homologadas suas compensações.
Como o AR não retornou até a presente data foi assumida a data da solicitação de
juntada como sendo a data da ciência presumida.”

Na referida petição protocolada, a contribuinte faz referência aos acórdãos da
DRJ/RJ1 de no 12-90.903, 12-90.904, 12-90.901 e 12-90.902.
Quanto ao acórdão do presente processo, a interessada somente apresenta o
seguinte tópico:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
presumidamente tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do
Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a
seguir.

Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de Admissibilidade.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que possuem uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos, bem como os pontos de discordância e as razões que possuir.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge contra a Decisão de 1a Instância, apenas informa que está apresentando o livro razão e a
apuração mensal, que supostamente comprovaria o crédito.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.106 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915203/2011-37

Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Assim, entendo que a petição apresentada não cumpre as formalidades mínimas
de um Recurso Voluntário, razão pela não deve ser assim recebido.
Dessa forma, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital